Tribunal: CARF
Processo: 15586.001250/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001250/2009-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.034 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GRAM SUL GRANITOS E MÁRMORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/09/2005
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
Trata-se de lançamento efetuado contra a empresa acima identificada, em que foi
constituído crédito tributário no valor de R$ 137.991,39, (incluídos nesse valor o
principal, multa proporcional, multa referente ao IPI não lançado com cobertura de
crédito e juros de mora). Segundo Relatório Fiscal de fls. 165/174, o presente auto de
infração é decorrência da análise de PER/DCOMP apresentado pela empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001250/2009-47
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2009-47

2. A fiscalização informa que foram glosadas notas fiscais de compras para o ativo
imobilizado, cujos créditos básicos não podem ser aproveitados, conforme relação de
fls. 166/167.
3. Com relação ao crédito presumido a fiscalização apurou que, pelo montante
informado, está incluído no referido crédito, escriturado em julho de 2005, além do
referente a esse período de apuração, os valores relativos aos crédito de janeiro de 2004
a junho de 2005, excluído o período de junho/2004.
4. Acrescenta que não foram encontrados no livro RAIPI valores escriturados a título de
crédito presumido do período de 01/01/2004 a 30/06/2005, apesar de ter sido
apresentado DCP para os mesmos, o que confirma a constatação de que o crédito
presumido de janeiro/2004 a junho/2005 está escriturado no mês julho/2005.
5. Na análise dos créditos foram glosadas as receitas de exportação indireta, resultante
de vendas para empresas comerciais exportadoras que não tiveram como destino o
embarque para exportação ou depósito em recinto alfandegado, descumprindo a
exigência contida no Regulamento do IPI no que diz respeito ao “fim específico de
exportação”.
6. Além de ser recalculado o crédito presumido dos períodos, a fiscalização apurou o
valor do IPI incidente nas vendas que seriam destinadas às comerciais exportadores,
considerando-as como vendas internas, sob a classificação fiscal 6802.23.00, sendo
aplicada a alíquota de cinco por cento (fls. 181/183).
7. Diante das alterações acima, foi reconstituída a escrita fiscal da empresa e lançados
os saldos devedores apurados, acrescidos de multa proporcional e, para os períodos em
que houve cobertura de crédito, foi lançada multa isolada.
8. Cientificada em 30.10.2009, a interessada apresentou, tempestivamente, em
30.11.2009, impugnação (fls. 666/677) na qual, em síntese, contesta o entendimento
referente às vendas para as comerciais exportadoras e o percentual das multas aplicadas.
Abaixo, alguns trechos da argumentação da impugnante:
“Contrariamente à fundamentação do auto de infração, em nenhum momento é
caracterizado que os produtos discriminados nas notas fiscais analisadas tenham sido
vendidos a ‘empresas comerciais exportadoras’, uma vez que as empresas para as quais
foram remetidos os produtos em questão não têm, societariamente, tal natureza jurídica
(de empresas comerciais exportadoras), nos termos do Decreto-Lei 1.248/72.
Tais empresas, porém, devidamente habilitadas perante os órgãos competentes, eis que
registradas no RADAR/SRF e no Sistema de Comércio Exterior (SISCOMEX)
preenchendo, portanto, todos os requisitos necessários à atividade de exportação,
adquirem os produtos destinados à exportação de diversas empresas produtoras
exportadoras, a exemplo da impugnante, acondicionam os mesmos em contêineres, e,
realizados todos os procedimentos inerentes à exportação (despacho/desembaraço
aduaneiro), através de pessoas habilitadas para tal fim (despachantes aduaneiros),
embarcam as mercadorias para o exterior, conforme provado pelos documentos
(memorandos) anexos, não podendo prosperar, desta forma, a pretensão de afastar de tal
operação o incentivo fiscal previsto no artigo 12 da Lei 9.363196.
......
Diversamente, pois, do entendimento firmado para a lavratura do auto de infração, vê-se
que não tem aplicação ao caso concreto o § 12 do artigo 42 do Decreto 4.544/2002
(RIPI), uma vez que, conforme se depreende da transcrição supra, tal dispositivo faz
menção à alínea a do inciso V, a qual se refere expressamente às ‘empresas comerciais
exportadoras’, categoria na qual não se enquadram as empresas através das quais se
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2009-47

deram as exportações dos produtos produzidos pela impugnante, produtora-exportadora,
conforme demonstrado anteriormente.
É iniludível, por outro lado, que tem aplicação à hipótese sob análise o artigo 42, inciso
V. alínea c, do Decreto 4.544/2002 (RIPI), que prevê expressamente que: Art. 42.
Poderão sair com suspensão do imposto: (...) V os produtos, destinados à exportação,
que saiam do estabelecimento industrial para (Lei no 9.532, de 1997, art. 39): (...) c)
outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de
1997, art. 39, inciso II) (...) (grifamos), estando por demais to claro que as empresas
para as quais foram remetidas os produtos da impugnante para exportação se enquadram
perfeitamente na definição de outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de
exportação constante da alínea c do inciso V do artigo 42 do Decreto 4.544/2002 (RIPI).
(...)
Pretende provar o alegado pelos documentos anexados à presente impugnação, bem
assim por aqueles que se fizerem necessários no curso da instrução processual.”
A 3a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 14/08/2013, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 01-26.863, às fls.
682/690, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/09/2005
VENDAS PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA COMUM (“NÃO-
TRADING”).
Para fins de suspensão do IPI, consideram-se adquiridos com o fim específico de
exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Destarte, a passagem desses produtos por outros
estabelecimentos intermediários descaracteriza a aquisição com o fim específico de
exportação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa a apreciação de argüições relativas à
constitucionalidade de leis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 30/08/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 697), apresentou Recurso Voluntário em
30/09/2013, às fls. 699/702, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2009-47

É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche em parte as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento.
O contribuinte busca o cancelamento da autuação, sob os seguintes fundamentos,
conforme consta do Recurso Voluntário:
A recorrente quer, inicialmente, para evitarem-se repetições por demais cansativas e
desnecessárias, reportar-se integralmente, às suas razões de impugnação e demais
documentos, pedindo veementemente, sejam submetidas ao crivo desse Egrégio
Conselho, para que seja assim, feito o devido acerto da respeitável Decisão, ora atacada.
(...)
Em que pese os argumentos dos eméritos julgadores, em julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme consta do Auto de
Infração, não podem prosperar, pelos seguintes motivos:
Primeiro, porque as vendas foram realizadas para as empresas exportadoras com fim
específicos de exportação, como já provados anteriormente nos autos.
Em segundo, porque tem amparo na Constituição Federal em seu art. 153, inciso IV, e §
3o, inciso III, e o art. 1o da Lei 9.363/96, in verbis:
(...)
A recorrida alega em sua fiscalização que a recorrente creditou de notas fiscais de
compras para o ativo imobilizado, o que não é verdade, o que aconteceu foi diferente,
pois, as referidas notas fiscais se referem aos produtos intermediários, portanto não
fazendo parte do ativo imobilizado.
Quanto à alegação de que não foi encontrado no livro RAIPI valores escriturados a
título de crédito presumido, do período de 01/01/2004 a 30/06/2005, não pode ter a
acolhida desse órgão julgador, pois, os mesmos foram devidamente escriturados e
informados no DCP.
Também não deverá prosperar a desclassificação das vendas indiretas, sob a alegação de
que não tiveram como destino o embarque para exportação ou depósito em recinto
alfandegado. O correto é que todas as mercadorias tiveram como fins específicos o de
exportação, conforme provas já juntadas anteriormente.

I – DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Em relação (i) à glosa do crédito referente às notas fiscais de compras para o ativo
imobilizado; e (ii) ao fato de não ter sido encontrado no livro RAIPI valores escriturados a título
de crédito presumido, do período de 01/01/2004 a 30/06/2005, verifico que tais alegações não
constaram da Impugnação juntada às fls. 666/677. Dessa forma, ocorreu a preclusão consumativa
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2009-47

em relação a tais matérias, pois só foram trazidas aos autos em sede de 2a instância, o que é
vedado pelo art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Pelo exposto, não conheço das matérias acima indicadas.

II – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS EXPORTAÇÕES EFETIVAMENTE
OCORRERAM
O Recorrente afirma que, tendo exportado os seus produtos através das empresas
que figuram como destinatárias nas notas fiscais de saída - as quais preencheram os memorandos
de exportação correspondentes, registrando ali todos os dados referentes à "exportação indireta" -
, tenha o mesma direito ao benefício fiscal previsto no art. 153, inciso IV, e § 3o, inciso III, da
Constituição Federal; art. 1o da Lei no 9.363/96; Lei 10.276/01; e art. 42, inciso V, e § 1o, do
Decreto no 4.544/2002 (RIPI), visto que os produtos saíram com destinação específica para o
exterior, apresentando-se de todo improcedente o auto de infração.
Sustenta ainda que que os produtos remetidos às empresas em questão não
passaram por "qualquer etapa industrial complementar", conforme mencionado no auto de
infração.
A análise dos argumentos deve se iniciar pela legislação de regência da matéria,
art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, que fundamenta o art. 42, V, e §1° do Regulamento do IPI/2002,
vigente na época dos fatos:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
V – os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para
(Lei no 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação nos termos do
parágrafo único deste artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso I);
b) recintos alfandegados (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso II); ou
c) outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de
1997, art. 39, inciso II);
(...)
§1o No caso da alínea ‘a’ do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o).
A autuação tem por fundamento o descumprimento do requisito de que os
produtos saiam do estabelecimento industrial com o fim específico de exportação, tendo em vista
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2009-47

que, para tanto, a lei exige que os produtos sejam remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados.
Conforme se verifica a partir do Recurso Voluntário, o contribuinte não refuta as
afirmações da Fiscalização de que os produtos não foram remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
limitando-se a afirmar: (i) que as empresas para as quais foram remetidas os produtos da
impugnante para exportação se enquadram perfeitamente na definição de “outros locais onde se
processe o despacho aduaneiro de exportação” e (ii) que os memorandos de exportação
apresentados pela impugnante se prestam para comprovar a efetiva exportação dos produtos.
Contudo, da análise do art. 42, V, e §1° do Regulamento do IPI/2002, nos casos
das alíneas “b” e “c” não há previsão de venda dos produtos para exportação por terceiros, mas
sim de exportação feita pela própria empresa fabricante. São os casos de exportação direta.
Dessa forma, a transferência dos produtos para outra empresa, tal qual ocorre no presente caso,
somente pode ser enquadrada na alínea “a”, estando incorreto o entendimento da impugnante no
sentido de que sua suspensão estaria amparada pela alínea “c” acima transcrita. Além disso, o
estabelecimento comercial de uma empresa não é um local onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação, a exemplo de terminais e armazéns gerais alfandegados ou operadores
portuários alfandegados, por exemplo. Há também locais cadastrados na Receita Federal como
REDEX Permanente (Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação).
Por fim, a passagem dos produtos por outros estabelecimentos intermediários
descaracteriza a aquisição com o “fim específico de exportação”. Assim, a comprovação da
destinação para exportação faz-se mediante a apresentação da documentação na qual conste
como adquirente a empresa comercial exportadora, e como destino de entrega das mercadorias
endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência.
Se na operação os produtos não foram remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, resta descumprida a
norma do art. 42, §1° do Regulamento do IPI/2002, não sendo possível, em momentos posterior,
apresentar uma comprovação do requisito através de “memorandos de exportação”.
Nesse sentido, o Acórdão no 9303-008.626, de 15/05/2019:
II.3) Vendas a Comerciais Exportadoras com o fim específico de exportação.
Vejamos o que diz a Lei no 9.363/96:
(...)
Então, não basta comprovar a simples venda a uma comercial exportadora ou e/ou que
a exportação foi por ela realizada; tem que ter sido feita com o fim específico
de exportação e os requisitos para tal, como bem colocado no Voto Condutor do
Acórdão recorrido (fls. 1.262) estão legalmente previstos (*), não havendo margem para
discussão: “que as mercadorias sejam remetidas diretamente do estabelecimento do
produtor-vendedor para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, de
forma a permitir o devido controle aduaneiro pela Secretaria da Receita Federal”.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido. .

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2009-47

III – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Alega o Recorrente que a Lei no 9.298/96 estipula que a multa não pode exceder a
2%, tendo em vista que este percentual faz referência aos casos de não cumprimento de
obrigação. E, segundo entendimento mais recente dos nossos tribunais e de doutrinadores, no
caso de concurso de leis, deve-se aplicar a mais benéfica ao contribuinte, dando ênfase à máxima
in dubio pro reo - no caso in dubio pro contribuinte -, visto tratar-se do elemento mais fraco na
relação. Desta forma, a multa deveria ser reduzida ao patamar de 2%, por mais benéfica.
Afirma ainda que, assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal tem entendido
que as multas aplicadas em decorrência de infração tributária não podem exceder de 30% do
valor do tributo devido, citando voto do Ministro Xavier de Albuquerque no RE 91.707/MG,
publicada em 20/02/1980.
Contudo, apesar das alegações do Recorrente, a aplicação da multa de ofício, bem
como o seu percentual, já são fixados em lei, não podendo a Autoridade Tributária “escolher” a
multa que entender mais adequada. Não se trata de atividade discricionária, mas sim estritamente
vinculada à lei. Logo, a multa foi aplicada de acordo com o art. 80 da Lei n°4.502/64, com as
respectivas redações vigentes em períodos anteriores:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

IV – CONCLUSÃO
Pelo exposto, CONHEÇO EM PARTE do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital